Tribunal: TJMT
Processo: 0000900-57.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000900-57.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURICIO SAMPAIO - CPF: 428.559.779-91 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INADIMPLEMENTO FUNDADO EM CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATO NÃO COMPROVADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cessão de crédito é o negócio jurídico que deixa inalterado o crédito transferido, apenas se verificando a substituição do credor originário por um novo credor, mantendo-se inertes os demais elementos do contrato.

2. Em análise detida dos fatos e provas dos autos considero por incontroverso o fato pela existência de relação jurídica entre o recorrente e a empresa recorrida Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. Nesta toada constato também pela notória ausência de documento sine quo non a comprovar a relação por contrato entre as partes, documento esse a qual deveria se valer o recorrente/autor, a fundamentar suas alegações e seus pedidos da exordial, a qual seja: contrato de cessão de crédito.

3. “Falar e não comprovar é o mesmo que nada dizer”.

4. Não obstante a ausência de comprovação por documento do contrato que se alega cessão de direitos de créditos, sem conhecer dos termos pactuados, não há se falar em exigibilidade de cumprimento contratual (inadimplência) da parte requerida, visto que sequer desincumbiu do ônus de demonstrar sua posição de credor, inexistindo, portanto, relação de direito material entre as partes, na medida em que controversa a ocorrência da cessão de crédito, situação que tem como consectário direto o impedimento de que exerça os atos conservatórios do direito cedido.

5. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. (art. 290 CC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000900-57.2012.8.11.0041 interposto por MAURÍCIO SAMPAIO contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA” onde litigou com REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 116840975, assim exarou:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Maurício Sampaio em face de Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil..”

Irresignado, o autor/recorrente em sua apelação (ID. nº 116840975) apresentou tese de contrariedade nos termos e fundamentos da r. sentença, sob o contexto de que mesmo após reconhecer pela legitimidade passiva da requerida, logo após improcedeu o pedido inicial de não constar nos autos nenhuma notificação referente a cessão de crédito entre as partes. Que apelada, tinha ciência da cessão do crédito, conforme reconhecido pelo juízo de piso em sede de preliminar, tanto que liberou ao Recorrente 9.000 (nove mil) toneladas de um total de 10.000 (dez mil) toneladas de pó calcário domilítico, citou documentos juntados aos autos a alegar pela comprovação da relação advinda do contrato de cessão de crédito, já que a avença infirmada entre as partes, afirma o recorrente, se dera de forma verbal, cuja validade é incontroversa.

Aduziu fazer jus ao contido no artigo 6º, VIII da lei 8.078/90 - inversão do ônus da prova, sob pena de afronta injustificada a lei consumerista.

Requer a reforma da r. sentença a reparar dano material sofrido, vez que tal negativa de entregar o produto, não tem amparo legal e lhe ocasionou prejuízos reais. Requer ainda indenização por dano moral, com amparo no art. 5º, inciso X da Constituição Federal, eis que adquiriu licitamente o produto, cujo quantitativo não lhe foi entregue na totalidade.

Contrarrazões da recorrida sob o ID n. 116840984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” proposta por MAURÍCIO SAMPAIO, doravante denominado recorrente, em desfavor do REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA doravante denominada recorrida.

A causa de pedir da ação teve como objeto a cobrança ordinária de indenização por danos materiais e morais, em face da negativa da requerida em entregar a totalidade do produto legalmente adquirido pelo requerente (pó calcário domilítico) advindo da cessão de crédito.

Argumentou o autor que tudo começou em abril de 2008 quando Antônio Luiz Taveira, em acerto de indenizações, recebeu da requerida, em créditos, 8.000 (oito mil) toneladas de calcário, e ainda comprou do Jatabairu Francisco Nunes, advogado da requerida, mais 2.000 (duas mil) toneladas do mesmo produto, razão pela qual, por força de suposto contrato de cessão de crédito entre o Antônio L. Taveira e cedeu o crédito de 10.000 (dez mil) toneladas ao autor junto a requerida.

Argumento que a requerida entregou as 8.000 toneladas de calcário para o requerente (crédito do Sr. Antônio Luiz Taveira), e depois entregou 1.000 toneladas, referente ao calcário do advogado. Restando ainda 1.000 (um mil) tonelada, e que diante da inadimplência, a empresa requerida reteve o calcário adquirido pelo requerente, o que motivou o requerente a ingressar com a presente ação.

O pedido da ação é a reparação dos danos matérias da falta da entrega de 1000 toneladas, equivalente a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e indenização por danos morais sofridos no importe de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Prolatada a sentença que consta sob o ID 116840975, assim exarou:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Maurício Sampaio em face de Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil..”

Irresignado, o autor/recorrente em sua apelação (ID. nº 116840975) apresentou tese de existência de contrariedade aos termos e fundamentos da r. sentença, sob o contexto de que mesmo após reconhecer pela legitimidade passiva da requerida, logo após improcedeu o pedido inicial de não constar nos autos nenhuma notificação referente a relação jurídica da cessão de crédito entre as partes. Que a apelada tinha ciência da cessão do crédito, conforme reconhecido pelo juízo de piso em sede de preliminar, tanto que liberou ao Recorrente 9.000 (nove mil) toneladas de um total de 10.000 (dez mil) toneladas de pó calcário domilítico, citou documentos juntados aos autos a alegar pela comprovação da relação advinda do contrato de cessão de crédito, já que a avença infirmada entre as partes, afirma o recorrente, se dera de forma verbal, cuja validade é incontroversa.

Aduziu fazer jus ao contido no artigo 6º, VIII da lei 8.078/90 - inversão do ônus da prova, sob pena de afronta injustificada a lei consumerista.

Requer a reforma da r. sentença a reparar dano material sofrido, vez que tal negativa de entregar o produto, não tem amparo legal e lhe ocasionou prejuízos reais. Requer ainda indenização por dano moral, com amparo no art. 5º, inciso X da Constituição Federal, eis que adquiriu licitamente o produto, cujo quantitativo não lhe foi entregue na totalidade.

A cerne da discussão paira acerca de cobrança do negócio advindo da cessão de crédito, qual seja, a retenção de 1.000 toneladas de pó calcário pela empresa recorrida, em face do inadimplemento do Sr. Antônio Luiz Taveira (segundo cedente).

A priori cabe destacar que a cessão de crédito é o negócio jurídico que deixa inalterado o crédito transferido, apenas se verificando a substituição do credor originário por um novo credor, mantendo-se inertes os demais elementos do contrato.

Pois bem, em análise detida dos fatos e provas dos autos considero por incontroverso o fato pela existência de relação jurídica entre o recorrente e a empresa recorrida Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. Nesta toada constato também pela notória ausência de documento sine quo non a comprovar a relação por contrato entre as partes, documento esse a qual deveria se valer o recorrente/autor, a fundamentar suas alegações e seus pedidos da exordial, a qual seja: contrato de cessão de crédito.

Com fulcro nesta primeira análise, vejo que as razões recursais do recorrente não devem prosperar. Senão vejamos.

Tenho por acertado e incensurável a r. sentença que em entendimento firme e convicta, fundamentou o decisum a considerar pela legitimidade passiva da recorrida/requerida, visto os documentos colacionados aos autos pelas partes, inclusive por confissão da empresa requerida em contestação da Inicial, da existência inequívoca de relação jurídica. Por tal razão não assiste fundamento a insatisfação recursal de tese de contrariedade na sentença guerreada.

Em vista da notória ausência de documento essencial a comprovar das peculiaridades da relação negocial, tenho que o autor não se desincumbiu de seu ônus de provar (artigo 373, I do CPC), dos termos e especificações do contrato a configurar o inadimplemento alegado e requerido sob a forma de dano material.

Nesse sentido, mesmo que o recorrente tenha arguido que a relação entre as partes se funda em relação consumerista, não se pode levar a cabo da alegação sem comprovação que assim se valha. “Falar e não comprovar é o mesmo que nada dizer”. Logo, ressalto da irretocável sentença que nesse sentido julgou pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, muito menos há de falar em inversão do ônus da prova (artigo 6º, inc. VIII do CDC), devendo assim o caso ser analisado nos termo do Código Civil, sob enfoque do processamento da ação nos termos do artigo 373, I e II do CPC.

Ao autor restou ônus de prova do seu direito, que não se desincumbiu, devendo impor lhe a manutenção da sentença combatida por seus termos de improceder pedido da ação ordinária. Nesse sentido colho jurisprudência do Eg. TJMG que casa ao fato da incumbência de provar o alegado a quem alega:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTE DE DEFESA - NEGATIVAÇÃO - CADASTRO DE INADIMPLENTES - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - CESSÃO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - PROVIMENTO PARCIAL. - Não há que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade da decisão se o indeferimento tácito do pedido não trouxe qualquer prejuízo processual à parte autora, conforme §2º do art. 279 do CPC, uma vez que o feito foi julgado considerando o ônus probatório ordinário que impõe à parte ré a juntada dos contratos que deram origem à dívida. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes. - Nos casos em que o réu alegar que é cessionário de um crédito, deve comprovar não somente a validade da alteração de titularidade por meio de contrato, mas também a legitimidade do negócio jurídico original. - Recurso da parte autora ao qual se dá parcial provimento.(Apelação Cível nº 5001166-09.2019.8.13.13.0024, Turma 20ª Câmara Cível, TJMG, Rel. Desa. Lílian Maciel)

Não obstante a ausência de comprovação por documento do contrato que se alega cessão de direitos de créditos, sem conhecer dos termos pactuados, não há se falar em exigibilidade de cumprimento contratual (inadimplência) da parte requerida, visto que sequer desincumbiu do ônus de demonstrar sua posição de credor, inexistindo, portanto, relação de direito material entre as partes, na medida em que controversa a ocorrência da cessão de crédito, situação que tem como consectário direto o impedimento de que exerça os atos conservatórios do direito cedido.

Neste espeque, não há se falar em da relação negocial advinda de cessão de crédito, de “ouviu falar, ou firmado de forma verbal”, muito menos de inadimplemento de obrigação, cujo termo contratual que se fundamentou pedido da ação não restou comprovado. Assim não há que se cogitar pela reforma de sentença que corretamente julgou pela improcedência aos pedidos de danos matérias e morais, pois apesar de alegados não quedou nos autos comprovados.

Por fim entendo que sentença recorrida em muito considerou das hipóteses possíveis ao caso da alegada relação jurídica entre as partes, ante a ausência de documentação a comprovar origem e espécie de relação que se destinou a negociação. Assim mesmo que considerasse eventual caracterização de relação contratual por cessão de crédito, evidenciou exemplarmente a decisão sentencial de outra condição/exigência legal não cumprida pelo autor a trazer eficácia e exigibilidade ao cumprimento de obrigação contratual pela devedora frente ao cessionário – a devida notificação de conhecimento dos atos de cessão entre o cedente e cessionário – artigos 286 e art. 290, ambos do Código Civil.

Art. 286 CC. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Art. 290 CC. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Por consequente, confirmado a falta de comprovação nos autos de notificação ao devedor da ocorrência de cessão de crédito entre o cedente e cessionário, dessarte, não podemos suplantar exigência legal a buscar inadvertidamente pela reforma de sentença que se alinhou corretamente aos termos do Código Civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022